Tribunal: TJMT
Processo: 1034969-78.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034969-78.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HELENA SETSUKO HIDAMI HIRANO - CPF: 432.535.981-87 (EMBARGADO), PAULO EURICO MARQUES LUZ - CPF: 432.687.221-72 (ADVOGADO), FERNANDO TUTOMU HIRANO - CPF: 364.748.518-72 (EMBARGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FERNANDO TUTOMU HIRANO - CPF: 364.748.518-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO QUE RECONHECEU A PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO RECURSO DE APELAÇÃO. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA. PERDA SUPERVENIENTE, INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Bradesco Saúde S/A contra acórdão que julgou prejudicado o recurso de apelação, em razão do falecimento da parte autora no curso da tramitação recursal, reconhecendo a perda superveniente do objeto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IX, do CPC, diante do falecimento da parte autora após a prolação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado reconheceu expressamente que a obrigação de fazer objeto da demanda era personalíssima e, por isso, se extinguia com o falecimento da parte autora, tornando prejudicado o recurso de apelação.
4. A alegação de omissão revela inconformismo com os fundamentos da decisão, que apenas deixou de afastar os efeitos da sentença parcialmente cumprida, sem incorrer em vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
5. A modificação do julgado por meio de embargos de declaração somente é admitida em hipóteses excepcionalíssimas, não configuradas no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A perda superveniente do objeto recursal em virtude do falecimento da parte autora não impõe, automaticamente, a extinção da ação sem resolução do mérito, sendo legítima a manutenção dos efeitos da sentença parcialmente cumprida. 2. A ausência de manifestação expressa sobre eventual reforma da sentença não configura omissão, quando a fundamentação do acórdão embargado conduz logicamente à prejudicialidade do recurso por perda superveniente.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, I e II; 485, IX; 1.025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

O aresto da 5ª Câmara de Direito Privado, à unanimidade, julgou prejudicado o Recurso de Apelação Cível interposto pela
Bradesco Saúde S/A
, em face de
Helena S. H. Hirano
, sob o fundamento da superveniente perda do objeto, em decorrência do falecimento da parte autora, no curso da tramitação recursal, reconhecendo, por conseguinte, a extinção da obrigação de fazer por seu caráter personalíssimo
.
A ementa restou assim grafada:

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MORTE DA AUTORA NO CURSO DO RECURSO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

I . Caso em Exame:

1. Apelação Cível interposta por Bradesco Saúde S/A contra sentença que determinou o custeio do medicamento
Imunoglobulina Humana 5g
em favor da autora, ora Recorrida, diagnosticada com
neoplasia maligna dos brônquios e pulmões (CID-10 C34)
. A decisão de primeiro grau confirmou a antecipação de tutela, impondo a obrigação de fazer à operadora do plano de saúde, além da condenação solidária em custas e honorários advocatícios.

II. Objeto de Discussão:

2. A controvérsia envolve: (i) a possibilidade de suspensão do cumprimento da decisão por suposto risco de dano irreparável ao plano de saúde, diante da ausência de cobertura contratual e da não inclusão do medicamento no rol da ANS; (II) a alegada legalidade da negativa de cobertura, dado que se trata de medicamento de uso domiciliar e
off-label
; (III) a possibilidade de reembolso parcial, dentro dos limites do contrato; e (IV) a transmissibilidade da obrigação de fazer diante do falecimento da beneficiária.

III. Razões de Decidir:

3. O falecimento da beneficiária antes da efetivação da obrigação de fazer configura
perda superveniente do objeto
, tornando inexigível a prestação pleiteada, nos termos do art. 485, IX, do CPC.
4. A obrigação de custeio do medicamento possuía caráter personalíssimo e, portanto, não se transmite aos sucessores da autora. Precedente jurisprudencial confirma a extinção do feito sem resolução do mérito em tais hipóteses.

5. O pedido subsidiário de reembolso parcial
não subsiste
diante da extinção da obrigação principal, por se tratar de acessório de obrigação extinta.
6. No tocante ao pedido de
indenização por danos morais
, embora seja direito transmissível, a sentença recorrida não reconheceu tal condenação, e a parte autora não interpôs recurso específico para sua inclusão. Operou-se, assim, o
trânsito em julgado
da matéria, impedindo a rediscussão nesta instância.

IV. Tese de Julgamento e dispositivo:

7. Recurso julgado
prejudicado
.

Tese de julgamento:
“1. O falecimento da parte beneficiária extingue a obrigação de fazer, de caráter personalíssimo, tornando prejudicado o pedido de fornecimento de medicamento por plano de saúde. 2. O reembolso parcial do tratamento não subsiste quando extinta a obrigação principal.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, IX.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.114.893/PR; TJMT, N.U 1007026-02.2021.8.11.0006, Terceira Turma Recursal, j. 15/07/2024. (id. 274222872)

Irresignada, a operadora do plano de saúde opôs Embargos de Declaração sustentando omissão no acórdão embargado, porque embora tenha sido reconhecida
a perda superveniente do objeto em razão do falecimento da autora, o dispositivo não consignou de forma expressa a reforma da sentença para extinguir o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IX, do CPC.

Por isso, requer o acolhimento dos aclaratórios, para que seja suprida a omissão apontada (id. 276905852).

A Embargada deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar os aclaratórios (id. 280256352).

É o que merece registro.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme exposto no relatório supracitado, Bradesco Saúde S/A opôs Embargos de Declaração contra o acórdão que, à unanimidade, julgou prejudicado recurso de apelação por ela interposto.

Nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil, a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material
.

Observa do fato processual que se não há nenhuma violação a regra matriz do Código de Processo Civil retromencionada, incabível a interposição de embargos de declaração.

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Contudo, essa admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso em análise, a Embargante, Bradesco Saúde S/A, alega a existência de omissão no julgado a respeito da ausência de expressa reforma da sentença para extinguir o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IX, do CPC, apesar do reconhecimento da perda superveniente do objeto pelo falecimento da autora.

Não assiste razão à Embargante.

Da análise minuciosa dos autos, verifica-se que acórdão embargado consignou, em sua fundamentação, “
verifica-se que a parte autora, ora Recorrida, faleceu após a prolação da sentença, durante a tramitação do recurso. (...) Com efeito, nos termos do art. 485, IX, do CPC, a obrigação de fazer tem caráter personalíssimo e, por consequência, extingue-se com o falecimento da beneficiária.”

Veja que a Embargante, Bradesco Saúde S/A, parte da equivocada premissa de que o falecimento da autora, ocorrido após a prolação da sentença, tornaria insubsistente a decisão de mérito e exigiria sua reforma. No entanto, a decisão embargada limitou-se a julgar
prejudicado o recurso de apelação
, por
perda superveniente do objeto recursal
, sem afastar os efeitos da sentença parcialmente cumprida.

Outro ponto importante é que o acórdão embargado
não anula
os efeitos da sentença já exarada e
cumprida parcialmente
(com a antecipação de tutela), mas apenas reconhece que a prejudicialidade do recurso.

Portanto, no caso posto, não há efetivamente omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, notadamente pelo fato de que extinção se deu por perda superveniente do objeto da pretensão recursal, ante o falecimento da parte no curso do recurso.

O que se observa, aqui, é o mero inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável, buscando, por meio dos embargos de declaração, rediscutir a matéria, o que não se admite.

Nesse caso, se a parte está insatisfeita com o resultado do julgamento, cabe-lhe interpor recurso às demais instâncias, dado que não servem os embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Vale ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera inclusos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.

Forte nessas razões,
REJEITO
os Embargos de Declaração, interpostos pela Bradesco Saúde S/A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025